Tribunal: TJDFT
Processo: 0754030-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELIA PEREIRA em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília. O recurso foi protocolado aos 05/11/2025 e sem comprovante de pagamento do preparo. Por essa razão, a agravante foi intimada a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No entanto, recolheu as taxa judiciária na forma simples (ID 79385715). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atenderam ao pressuposto recursal de efetuar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 79268101. No entanto, o recorrente recolheu apenas na forma simples. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403